Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726289-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO JOSÉ VERAS RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS. 1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida. 2. O aviso à Praça de que a obrigação não foi paga não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor, antes protege o comércio e dá conhecimento do não pagamento. 3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo seja declarado inexigível, pela ocorrência de prescrição, o débito no valor de R$ 1.555,89 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) vencido em 11/07/14 e relativo ao contrato no 9652350. Sustenta, ainda, que a manutenção de restrição referente à dívida prescrita na Plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 49049536). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIAMS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 49791329). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porque o pedido de declaração de inexigibilidade de débito não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.837.682/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC, acerca da ocorrência de prescrição de dívida e ilícita manutenção da restrição em plataforma de proteção ao crédito, descabe dar curso ao apelo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIAMS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 49791329). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020